Tribunal: TJDFT
Processo: 0094007-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI No 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 827 DO CPC. PERCENTUAL. TAXATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo.

2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, colhe-se que, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no artigo 59 da Lei n.o 7.357/85.

3. Suspensa a execução em face da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após transcorrido um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.

4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar o devedor ou seus bens não suspendem tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ.

5. In casu, o processo de execução foi suspenso em 24/02/2017 (em razão da ausência de bens penhoráveis), tendo a exequente retomado o feito apenas em 27/07/2021, após a provocação do juízo a quo acerca da digitalização dos autos.

6. Tratando-se de prescrição intercorrente, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.